Tribunal: TJES
Processo: 5002546-83.2024.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002546-83.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO DA SILVA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração. Violência doméstica. Lesão corporal qualificada pelo contexto da Lei Maria da Penha (art. 129, §13, CP) e crime de perseguição (art. 147-A, §1º, II, CP). Alegação de omissão quanto à suficiência probatória, fragilidade do laudo pericial, bis in idem na dosimetria da pena, ausência de enfrentamento de voto vencido e prequestionamento. Inexistência de vícios no acórdão. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que rejeitou preliminar defensiva e, no mérito, negou provimento às apelações da defesa e do Ministério Público, mantendo sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e perseguição. A defesa sustenta omissões relativas à insuficiência probatória do crime de stalking, à fragilidade técnica do laudo pericial, à ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, à ausência de enfrentamento dos fundamentos do voto vencido e à falta de manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e legais indicados para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à análise da suficiência probatória para caracterização do crime de perseguição; (ii) saber se houve omissão quanto à alegada fragilidade do laudo pericial relativo às lesões sofridas pela vítima; (iii) saber se ocorreu bis in idem na dosimetria da pena; (iv) saber se o órgão julgador deveria enfrentar expressamente os fundamentos constantes do voto vencido; e (v) saber se houve ausência de manifestação acerca dos dispositivos constitucionais e legais indicados pela defesa para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinada apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade no julgado (art. 619 do CPP), não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão enfrentou expressamente a configuração do crime de perseguição, destacando a existência de condutas reiteradas de vigilância, controle e intimidação dirigidas à vítima, corroboradas pelo depoimento firme da ofendida e por prova testemunhal, elementos suficientes para caracterização do delito previsto no art. 147-A do Código Penal, sobretudo no contexto de violência doméstica.

A alegada fragilidade do laudo pericial foi devidamente analisada, tendo o colegiado reconhecido sua insuficiência para comprovar perigo de vida, razão pela qual afastou a qualificadora pretendida pelo Ministério Público, mantendo a condenação pelo art. 129, §13, do Código Penal.

Não houve bis in idem na dosimetria da pena, pois as circunstâncias valoradas negativamente na primeira fase (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime) são distintas daquelas consideradas na segunda fase, relativas às agravantes decorrentes do modo de execução da conduta.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente os fundamentos de eventual voto vencido, bastando que o voto vencedor apresente fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada pelo colegiado.

Para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa a todos os dispositivos invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria jurídica tenha sido efetivamente analisada, inexistindo violação aos arts. 5º, LIV, LVII e XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como aos arts. 59, 61, 68 e 147-A do Código Penal e 155, 158, 386 e 619 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002546-83.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO DA SILVA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JOSE DE BARROS NETO - ES11555, LIVIA BORCHARDT GONCALVES - ES19583-A, ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA - ES32371-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Pedro da Silva
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva e, no mérito, negou provimento às apelações interpostas pela defesa e pelo Ministério Público, mantendo incólume a sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, e 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006.

Sustenta a defesa, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões relevantes, notadamente quanto à alegada insuficiência probatória do crime de perseguição, à fragilidade técnica do laudo pericial, à ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, à ausência de enfrentamento dos fundamentos do voto vencido e à inexistência de manifestação expressa acerca de dispositivos constitucionais e legais indicados nas razões recursais para fins de prequestionamento.

Não assiste razão ao embargante.

Inicialmente, importa registrar que os embargos de declaração possuem finalidade específica e restrita, destinando-se exclusivamente a sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade existente no julgado, conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, não constituindo meio processual adequado para rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão colegiado.

Examinando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que todas as teses suscitadas pela defesa foram devidamente enfrentadas, com exposição clara das razões de convencimento adotadas por este Colegiado.

No que se refere à alegada omissão quanto à insuficiência probatória do crime de perseguição, não procede a insurgência.

O acórdão examinou expressamente a configuração do delito previsto no artigo 147-A do Código Penal, concluindo que o conjunto probatório demonstrou a existência de condutas reiteradas de vigilância, controle e intimidação dirigidas à vítima, aptas a caracterizar a prática do crime de stalking.

Conforme consignado no voto condutor, a própria vítima descreveu, em juízo, o contexto de vigilância constante a que estava submetida.

Relatou que o acusado não aceitava o término do relacionamento, afirmando reiteradamente que “só a morte os separaria”, além de controlar seus deslocamentos e restringir seu contato com familiares. Acrescentou que o réu instalou câmeras no imóvel e passou a monitorar seus passos, inclusive quando recebia visitas de familiares.

A narrativa da ofendida revelou-se minuciosa, coerente e harmônica, descrevendo que o acusado exercia vigilância permanente sobre sua rotina, acompanhando seus deslocamentos e controlando sua interação social.

Tal relato foi corroborado por prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.

A testemunha Jussiara Martins dos Santos, ao prestar depoimento em juízo, afirmou que a vítima vivia em estado de constante temor em relação ao acusado, relatando que a ofendida chegou a se esconder em determinado local para evitar novos episódios de violência. Segundo a testemunha, o réu passava reiteradamente em frente ao local onde a vítima se encontrava, evidenciando comportamento de vigilância persistente.

De igual modo, a testemunha Adanilha Tetzner Iansen confirmou ter observado o estado emocional abalado da vítima após os fatos narrados, além de relatar a existência de lesões físicas e o temor constante manifestado pela ofendida.

Diante desse contexto probatório, restou evidenciado que as condutas do acusado ultrapassaram o mero dissabor decorrente de conflitos conjugais, revelando comportamento reiterado de vigilância e controle, apto a invadir a esfera de privacidade da vítima e a restringir sua liberdade, circunstância que se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 147-A do Código Penal.

Importa ressaltar que, em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando se apresenta coerente e encontra respaldo em outros elementos constantes dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido que, em delitos dessa natureza, frequentemente praticados na intimidade do ambiente doméstico, o depoimento da vítima constitui meio probatório de elevada credibilidade, desde que harmônico com o conjunto probatório.

Assim, não se verifica qualquer omissão na análise da prova referente ao crime de perseguição, tendo o acórdão examinado expressamente os elementos que demonstram a reiteração das condutas e o dolo específico exigido pelo tipo penal.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à fragilidade do laudo pericial.

O voto condutor analisou detidamente a prova técnica ao apreciar o recurso ministerial que postulava o reconhecimento da qualificadora do perigo de vida, prevista no artigo 129, §1º, inciso II, do Código Penal.

Naquela oportunidade, consignou-se expressamente que o laudo pericial limitou-se a responder afirmativamente ao quesito acerca da existência de perigo de vida, sem apresentar fundamentação clínica detalhada capaz de demonstrar risco concreto de morte decorrente das lesões sofridas pela vítima.

Justamente em razão dessa insuficiência técnica é que se concluiu pela impossibilidade de reconhecimento da qualificadora pretendida pelo Ministério Público, mantendo-se a condenação do acusado nos termos do artigo 129, §13, do Código Penal, referente à lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica.

Portanto, a alegada fragilidade do laudo pericial foi efetivamente examinada pelo acórdão, o que afasta qualquer hipótese de omissão.

No tocante à alegação de bis in idem na dosimetria da pena, igualmente não se constata a existência de omissão ou contradição no julgado.

O acórdão esclareceu de forma expressa que os fundamentos utilizados pelo magistrado de primeiro grau na primeira fase da dosimetria são distintos daqueles considerados na segunda fase.

Na primeira etapa, foram valoradas negativamente circunstâncias judiciais relacionadas à culpabilidade, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, especialmente em razão da premeditação da conduta, do fato de a agressão ter ocorrido no interior do lar, local em que a vítima deveria sentir-se protegida, e das graves repercussões psicológicas experimentadas pela ofendida, que passou a viver em estado permanente de medo.

Já na segunda fase da dosimetria, as agravantes foram aplicadas com fundamento em circunstâncias diversas, notadamente o recurso que dificultou a defesa da vítima, decorrente da forma dissimulada com que o acusado se aproximou da ofendida, e o emprego de meio cruel, representado pela utilização reiterada de choques elétricos durante a agressão.

Trata-se, portanto, de elementos fáticos distintos, valorados em fases diferentes do processo de individualização da pena, circunstância que afasta a alegação de duplicidade valorativa.

Não se identifica, portanto, qualquer vício na fundamentação adotada pelo acórdão.

Quanto à alegação de ausência de manifestação acerca dos fundamentos do voto vencido, cumpre observar que o ordenamento jurídico não impõe ao órgão julgador o dever de enfrentar individualmente os argumentos constantes de eventual voto minoritário, bastando que o voto vencedor apresente fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada pelo colegiado.

Por fim, no que concerne ao pedido de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais, cumpre registrar que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria jurídica tenha sido efetivamente analisada.

De todo modo, para fins de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que a matéria foi apreciada à luz dos artigos 5º, incisos LIV, LVII e XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal; artigos 59, 61, 68 e 147-A do Código Penal; e artigos 155, 158, 386 e 619 do Código de Processo Penal, inexistindo violação aos referidos dispositivos.

Diante desse panorama, verifica-se que os presentes embargos de declaração traduzem, em realidade, mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada por este Colegiado, finalidade que não se compatibiliza com a natureza integrativa do recurso.

Ausentes, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado, impõe-se a rejeição do recurso.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)